Tribunal: TJES
Processo: 0026489-67.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026489-67.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAFER DE AZEVEDO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026489-67.2019.8.08.0048

APELANTES: JAFER DE AZEVEDO DOS SANTOS, PATRIC DE AZEVEDO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A, HURIEL COSTA ESPANHOL - ES33261-A
Advogados do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A, HURIEL COSTA ESPANHOL - ES33261-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DAS DEFESAS,
CRIMES DE ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO.
EXCEPCIONALIDADE QUE VALIDOU A CONDUTA DOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PROTAGONISMO DO JUIZ. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO, PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA AUTORIA QUANDO AMPARADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL). Na hipótese, o ingresso na residência dos acusados foi devidamente justificado, após a abordagem de Patric, que portava, em seu veículo uma arma de fogo, e que havia anteriormente “fechado” o veículo em que estavam os policiais, abordando-os de maneira intimidatória. Cumpre ressaltar, também, que os policiais identificaram uma motocicleta com restrição de roubo, estacionada na casa de Patric.

Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE (IN)VALIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL
. Nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, não se declara uma nulidade sem que haja a demonstração de prejuízo concreto pela parte que a suscita (
pas nulittè sans grief
). Na espécie, não há circunstância que evidencie algum tipo de direcionamento das testemunhas ocasionado por suposta leitura de depoimentos prestados na esfera extrajudicial ou de perguntas eventualmente feitas pelo magistrado.
Preliminar rejeitada.

3.
MÉRITO
.
Em relação à vítima Gabriel, o conjunto probatório produzido nos autos, encabeçado pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas produzidas ao crivo do contraditório, é suficiente para configurar a autoria delitiva. Nesse ponto, a ausência do reconhecimento pela vítima não impede a condenação quando os demais elementos dos autos são suficientemente idôneos para reconhecimento dos autores do fato, mesmo porque, no processo penal, não há valor tarifado de provas.

3.1. Quanto às demais vítimas, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal pode ser valorado quando amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. Na hipótese, o semelhante
modus operandi
empregado para a prática dos crimes, somado ao reconhecimento realizado por vítimas diferentes, aliado ao fato de que alguns dos bens subtraídos foram encontrados sob o domínio direto dos réus, são fatores que identificam, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

4. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026489-67.2019.8.08.0048

APELANTES: JAFER DE AZEVEDO DOS SANTOS, PATRIC DE AZEVEDO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A, HURIEL COSTA ESPANHOL - ES33261-A
Advogados do(a) APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A, HURIEL COSTA ESPANHOL - ES33261-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JAFER DE AZEVEDO DOS SANTOS e PATRIC DE AZEVEDO DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra (fls. 555/571), por meio da qual os apelantes foram condenados, da seguinte forma:

1) PATRIC DE AZEVEDO DOS SANTOS:
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (quatro vezes), na forma do art. 70, do Código Penal, art. 180, do Código Penal, artigos 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de
14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado
;

2) JAFER DE AZEVEDO DOS SANTOS:
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (três vezes), na forma do art. 70, do Código Penal, à pena total de
08
(
oito
) anos de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Nas suas razões recursais, os apelantes requerem (id. 9505257 e 9505260): 1) anulação das provas, em razão da violação de domicílio; 2) a anulação da oitiva de testemunhas, em razão de o magistrado ter assumido protagonismo na oitiva; 3) a absolvição dos crimes, por insuficiência de provas.

Emerge da Denúncia que, na noite de 23 de agosto de 2019, por volta das 22h15min, quatro indivíduos não identificados, agindo em conjunto, se dirigiram até um ponto de ônibus na Rodovia Norte Sul, Bairro Jardim Limoeiro, neste município, utilizando um veículo de cor prata. Sob grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram um roubo e subtraíram o aparelho celular Samsung/A6+ de propriedade de
Gabriel Nogueira de Jesus

(fato 01)
.

No dia 22 de novembro de 2019, à meia-noite, o denunciado Patric de Azevedo dos Santos, portando uma arma de fogo, junto a três comparsas não identificados, dirigiu-se ao estabelecimento "Distribuidora de Bebidas 20V", no Bairro Colina de Laranjeiras, com o intuito de praticar roubo. Após abordarem o gerente Eduardo Miguel Candido Silva, sob violência e ameaça, subtraíram mercadorias diversas, R$ 600,00 em dinheiro, fardos de cerveja e uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD, evadindo-se do local
(fato 02)
.

Ainda no dia 22 de novembro de 2019, por volta das 5h40, Patric e Jafer de Azevedo dos Santos, também munidos de arma de fogo, desceram de um veículo HB20 e subtraíram diversos objetos de Bruno de Jesus Ludgero em um ponto de ônibus na Rodovia Norte Sul. Dez minutos depois, em outra ação na Rodovia ES-010, Bairro Camará, subtraíram pertences de Gildo Lopes de Andrade e Helton Diones Garcia, funcionários da empresa Matricial
(fato 03)
.

Por volta das 06h30 do mesmo dia, os denunciados Patric e Jafer, acompanhados de um terceiro comparsa, a bordo de um veículo HB20, roubaram José Rodrigues da Costa e outras três pessoas que aguardavam a abertura da Clínica Milmed, na Rua Castelo, Bairro Jardim Limoeiro. O grupo subtraiu objetos pessoais e cartões de crédito das vítimas
(fato 04)
.

No dia 25 de novembro de 2019, durante diligências no Bairro Jardim Limoeiro, os policiais civis abordaram o denunciado Patric, que conduzia um veículo Hyundai/HB20. Após revista, foi encontrada uma arma de fogo com o denunciado. Em busca posterior na residência de Patric e Jafer, foram localizados diversos objetos provenientes dos roubos ocorridos em 22 de novembro, como a motocicleta Honda, maços de cigarros e aparelhos celulares. Além disso, a polícia apreendeu entorpecentes e uma pistola com numeração raspada. Por fim, verificou-se que o veículo Hyundai/HB20 apreendido apresentava sinais de adulteração em seu motor, vidros e número de identificação
(fato 05)
.

Devidamente processado, o réu
PATRIC
foi
absolvido
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mas
condenado
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (04 vezes), receptação e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e restrito.

Já o réu
JAFER
foi
absolvido
do crime de receptação, e
condenado
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (03 vezes).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1
. DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s
acusado
s
foi devidamente justificado.

No presente caso, a entrada na residência ocorreu após a abordagem de Patric, que portava, em seu veículo uma arma de fogo, e que havia anteriormente “fechado” o veículo em que estavam os policiais, abordando-os de maneira intimidatória. Cumpre ressaltar, também, que
os policiais identificaram uma motocicleta com restrição de roubo, estacionada na casa de Patric
.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, diante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

2. DA (IN)VALIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL

Os recorrentes pugnaram pela anulação da oitiva de testemunhas realizada no dia 11/11/2020, em razão de o magistrado ter assumido o protagonismo na oitiva.

Com efeito, alegam que, além de ler os depoimentos das testemunhas colhidos na esfera extrajudicial como primeiro ato da inquirição em Juízo, assumiu o protagonismo acusatório, realizando todas as perguntas no lugar do Ministério Público, fazendo constar na ata, ainda, que foram formuladas pelo órgão ministerial. Nesse diapasão, argumentam que houve violação ao sistema acusatório, pois, ao usurpar a função do Ministério Público, o magistrado comprometeu a regularidade do processo.

Com efeito, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, não se declara uma nulidade sem que haja a demonstração de prejuízo concreto pela parte que a suscita (
pas nulittè sans grief
).

Analisando-se detidamente o teor dos registros da audiência, verifica-se que, mesmo que o magistrado tivesse realizado perguntas no lugar da acusação, não há, na transcrição dos depoimentos, circunstância que evidencie algum tipo de direcionamento das testemunhas ocasionado por suposta leitura de depoimentos prestados na esfera extrajudicial ou de perguntas eventualmente feitas pelo magistrado. Com efeito, das três oitivas, em duas delas a defesa nada questionou e na outra (depoimento de Angelo Marcio) a maior parte das respostas deu-se a partir das indagações da defesa técnica, elementos estes que revelam aquiescência com as declarações prestadas.

Com efeito, reputo não ter ficado configurado prejuízo ao sistema acusatório ou desnível na garantia à defesa técnica.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar.

3. DO MÉRITO

Em relação ao mérito, a defesa dos réus pugna pela absolvição pelos crimes de roubo alegando que (1) em relação à vítima Gabriel, este não os reconheceu como autores do crime e não há outro elemento que leve à conclusão de que participaram do delito; (2) no tocante ao crime praticado em face da Distribuidora de Bebidas, o gerente Eduardo somente reconheceu Patrick como um dos autores do delito e, mesmo este reconhecimento, deu-se em desconformidade com a legislação processual; (3) quanto à vítima Bruno, também questionam o reconhecimento que este realizou; (4) quanto ao delito praticado contra as vítimas Gildo e Helton, aduzem que o reconhecimento foi feito em violação às diretrizes do artigo 226, do CPP; (5) por fim, no que se refere à vítima José, também argumentam que o reconhecimento fotográfico é inválido.

Não houve impugnação a respeito da condenação pelo crime de receptação e aqueles constantes da Lei 10.826/03.

FATO 01 – VÍTIMA GABRIEL NOGUEIRA DE JESUS

Em relação ao roubo consumado, praticado em face de Gabriel Nogueira de Jesus, a
materialidade
delitiva está lastreada pelo Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, p. 27, e vol. 01, parte 02, pp. 01/02), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 03, pp. 24/26) e no Auto de Restituição (vol. 01, parte 03, p. 61).

Em relação à
autoria
, apesar de a vítima, na esfera policial e também em juízo, não ter conseguido reconhecer os réus dentre os quatro indivíduos que praticaram o roubo é relevante destacar que o celular subtraído foi encontrado na casa que os réus frequentavam.

Além disso, de acordo com a narrativa descrita na denúncia e lastreada na versão apresentada por todas as vítimas, verifica-se os delitos praticados entre agosto e novembro de 2019 foram todos liderados pelo mesmo grupo criminoso, dada a similaridade do
modus operandi
, isto é, agentes que, à noite, a bordo de um veículo HB20, subtraíram, com emprego de arma de fogo, bens de vítimas que estavam em locais sem transeuntes aparentes.

Diante do exposto, o conjunto probatório produzido nos autos, encabeçado pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas produzidas ao crivo do contraditório, é suficiente para configurar a autoria delitiva. Nesse ponto, a ausência do reconhecimento pela vítima não impede a condenação quando os demais elementos dos autos são suficientemente idôneos para reconhecimento dos autores do fato, mesmo porque, no processo penal, não há valor tarifado de provas.

Assim, não havendo dúvidas, deve ser mantido o édito condenatório.

FATOS 02, 03 E 04 – VÍTIMAS EDUARDO, BRUNO, HELTON E JOSÉ

Considerando que a insurgência dos recorrentes é similar a respeito dos demais crimes pelos quais foram condenados, controvertendo o reconhecimento realizado pelas vítimas, passo a examinar os fatos em conjunto, sem prejuízo do exame individualizado de cada evento.

Nesses termos, a
materialidade
dos delitos está alicerçada nos Boletins Unificados (vol. 01, parte 02, pp. 03/06; 07/13; 17/18; e vol. 01, parte 03, pp. 02/04), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 03, pp. 24/26) e nos Autos de Restituição (vol. 01, parte 03, pp. 30/31 e 50/51).

Quanto à autoria delitiva, o ponto nodal da discussão está na questão envolvendo o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, argumentando as defesas técnicas que é inválido o reconhecimento feito em razão da suposta inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

Nada obstante,
tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores
, uma vez que, por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há posicionamentos na c. 2ª Turma no sentido de conceber que o “r
econhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado
desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito
” (HC 240668 AgR, Relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe 26/6/2024).

É o caso dos autos. Com efeito, é digno de nota ressaltar que, prestando depoimento em juízo, Eduardo novamente reconheceu Patrick como um dos autores do delito, assim como José e Bruno reconheceram ambos os réus como aqueles que roubaram seus pertences pessoais.

Não bastasse, três dias após o crime, foram encontrados alguns dos pertences de Eduardo e Helton na casa do réu Patrick. Não pode deixar de ser levado em consideração, ainda, que, quando os policiais estavam dentro da residência, o réu Jafer foi visto tentando recolher maços de cigarro que foram subtraídos do estabelecimento comercial da vítima Eduardo.

Ademais, é importante reiterar, mais uma vez, o
semelhante modus operandi
empregado para a prática dos crimes. Tal circunstância, somada ao reconhecimento realizado por vítimas diferentes, aliado ao fato de que alguns dos bens subtraídos foram encontrados sob o domínio direto dos réus, são fatores que identificam, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

Desse modo, além do reconhecimento por fotografia, há outras provas nos autos que corroboram para a configuração da autoria dos crimes.

Diante do exposto, a imputação deve ser mantida.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)